Tribunal: STF
Processo: RE 480191
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO ARTIGO 8º DA LEI Nº 9.718/98.
   MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DA COFINS. CONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO
   ALUSIVA AOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. NATUREZA
   INFRACONSTITUCIONAL.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento
   do RE 357.950, da relatoria do ministro Marco Aurélio, entendeu
   que o aumento da alíquota da COFINS por lei ordinária não violou
   o princípio da hierarquia das leis.
Por outra volta, esta
   colenda Corte, ao julgar o RE 336.134, da relatoria do ministro
   Ilmar Galvão, concluiu que o regime de compensação de que trata o
   art. 8º da Lei nº 9.718/98 é legítimo, dado que diz respeito a
   empresas em situações distintas.
A controvérsia alusiva aos
   valores indevidamente recolhidos (compensação e prescrição) tem
   natureza infraconstitucional, o que não autoriza a abertura da
   via extraordinária. Em boa verdade, cuida-se de questão cujo
   deslinde compete ao Juízo da execução.
Precedentes.
Agravo
   regimental desprovido.